Tribunal: TCU
Processo: 016.045/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7329/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.2 do Acórdão 7116/2019-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 016.397/2016-9 , versando sobre a representação autuada a partir da documentação encaminhada em cumprimento ao Acórdão 1167/15 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), com o envio da cópia do Processo TCE-PE 1300453-0, ao cuidar aí do relatório de auditoria especial para a verificação de possíveis irregularidades e do eventual desvio de recursos públicos por meio de convênios firmados com o Município de Afrânio - PE; Considerando que o referido item 1.7.2 do Acórdão 7.116/2019 foi proferido pela 2a Câmara do TCU, durante a Sessão de 6/8/2019, sob a seguinte linha: " (...) 1.7. Determinar que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das providências cabíveis, sem prejuízo, se necessário, de instaurar os respectivos processos de tomadas de contas especial, devendo as aludidas entidades informarem o TCU sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, dos aludidos ajustes para o repasse dos recursos federais, com o efetivo resultado das medidas adotadas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão; e 1.7.3. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.2 deste Acórdão. " Considerando que a Funasa teria informado que os indícios de irregularidade no aludido Convênio n.o 463/2011 teriam sido apurados no bojo do TC Processo 018.407/2016-1 , tendo a 2a Câmara do TCU prolatado o Acórdão 9.557/2018 no sentido de julgar irregulares as contas de Carlos Cavalcanti Fernandes, como então gestor-responsável, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 252.000,00, além de lhe aplicar a subjacente multa legal prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando que, por seu turno, o FNDE teria comunicado as medidas adotadas para a identificação das irregularidades nos Convênios 202390/2011 e 201619/2011, com o destaque para a reprovação da prestação de contas pela subjacente notificação dos responsáveis para promoverem o recolhimento do correspondente débito sob os valores originais de R$ 509.852,84 (Peça 42) e R$ 619.378,15 (Peça 35), respectivamente, sob pena de instauração das competentes tomadas de contas especiais; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.2 do Acórdão 7116/2019-TCU-Segunda Câmara pela Funasa e pelo FNDE, tendo, por isso, proposto o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 016.397/2016-9 ; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 016.397/2016-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.2 do Acórdão 7116/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 016.045/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Fundação Nacional de Saúde; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o envio de ciência, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informe o TCU sobre o efetivo resultado final das tomadas de contas especiais instauradas em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito dos Convênios 202390/2011 e 201619/2011, devendo, entre outros elementos, o FNDE apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a efetiva reparação do correspondente dano ao erário, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.6.1 deste Acórdão; e 1.6.3. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 016.397/2016-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.